Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700546-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A. DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, nada a prover quanto à petição de ID 79268983, formulada por ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA e OUTRAS. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos da decisão de ID 50129288. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019